Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-85.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE
VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, contra sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do
Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC
provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de

Num. 44464227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii)
estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na
eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios
e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador
e donatário. No caso, a ausência desse registro com

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600331-85.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 00600331-
85.2024.6.16.0082, que com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou o
recolhimento de R$ 1.309,51 (hum mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente
decisão.(Prestação de Contas Eleitorais de Norma Aparecida Dutra, candidata a vereadora pelo
Solidariedade - SDD julgadas desaprovadas em razão do pagamento de honorários advocatícios
administrativos e contábeis pelo candidato da coligação Majoritária com recursos recebidos
através do FEFC do Progressistas - PP, ausência de extratos bancários referentes a todo o período
eleitoral, embora o candidato seja filiado ao Solidariedade de Ribeirão do Pinhal, o pagamento dos
honorários advocatícios, administrativos e contábeis foi feito com recurso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC doado pelo Partido Progressista.SUPLENTE)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA SILVA
(RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA
SILVA VEREADOR (RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464227
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44464227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.613

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600331-
85.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRENTE: NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA SILVA
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE
VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, contra sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do
Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC
provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de

Num. 44464227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii)
estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na
eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios
e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador
e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa
percentual acima de 10% das despesas, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado
tanto na prestação de contas do doador quanto do donatário, sob pena de
comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º
e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.

Num. 44464227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº
060516051, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024; TRE-PR, RE nº
060053183, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por Norma Aparecida Dutra Tomé Da Silva, candidata pelo Partido Solidariedade
ao cargo de vereadora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral de
Ribeirão do Pinhal/PR, que julgou as contas desaprovadas, com determinação de recolhimento
do montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Conforme consta na sentença, a irregularidade consistiu no pagamento de honorários
advocatícios, contábeis e administrativos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), repassados pelo Partido Progressistas (PP), por meio da
Coligação “Cuidando Do Presente, Construindo Futuro” . Tal conduta foi considerada violação ao
art. 17, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que veda o uso de recursos do FEFC por
candidatos de distintos partidos nas eleições proporcionais.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a alegação que a despesa tenha sido
paga com recursos da majoritária para os candidatos ao cargo de vereador não tem fundamento
documental, mera especulação. Não havendo registro de saída de recursos financeiros das
contas partidárias, as despesas correspondentes aos referidos serviços não se sujeitam à
contabilização. Assim, a ausência de declaração não configura qualquer irregularidade; b) as
despesas não foram registradas mas não causaram prejuízo à fiscalização, as contas podem ser
aprovadas com ressalvas; c) as contas sem movimentação de recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro e os documentos não apresentados pela candidata não impediram a
análise pela Justiça Eleitoral, restando como única exceção os erros cometidos e posteriormente
justificados; d) os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a
regularidade das despesas da prestadora de contas.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que seja com ressalvas. A suspensão do
recolhimento da multa aplicada até o trânsito em julgado.

Num. 44464227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que a “ ... não comprovado o atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção
da r. sentença é medida que se impõe, determinando-se a devolução do montante de R$
1.309,51 ao Tesouro Nacional. “
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da utilização de recursos de fonte vedada para pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e administrativos
A edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17, vedou
expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das eleições de
2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos recursos do
fundo partidário, in verbis:
"Art. 17.
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

Num. 44464227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém posição firme ao reconhecer a
irregularidade de tais repasses. Esse entendimento se estende ao pagamento de honorários, uma
vez que ambos utilizam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
configurando a mesma fonte de financiamento. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
MATERIAL
COMPARTILHADO
DE
PROPAGANDA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. REPASSE INDIRETO DE RECURSOS DO FUNDO
ELEITORAL PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às Eleições
2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00 (quatorze mil, seiscentos
e sessenta e quatro reais), devido ao emprego irregular de tal quantia, proveniente do
Fundo Eleitoral, em material compartilhado de propaganda destinada a candidatos
filiados a partidos não coligados entre si para o cargo em disputa na respectiva
circunscrição, em violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº
23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG, Rel.
designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021, por meio do qual

Num. 44464227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o repasse de recursos do FEFC
a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária
especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor
do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que exista coligação para cargo
diverso na respectiva circunscrição.
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos autos foi
expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº 23.607/2019, aplicável às
Eleições 2022, compreensão que se ratificou inclusive em relação às hipóteses de
doações estimáveis em dinheiro: REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº 30/TSE.4.
Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060516051,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/12/2023.)
Com efeito, essa compreensão também se aplica ao pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e administrativos.
A parte recorrente sustenta que não há registro de saída de recursos financeiros das contas
partidárias, motivo pelo qual as despesas correspondentes aos referidos serviços não estão
sujeitas à contabilização. Além disso, ressalta a ausência de qualquer documentação que
comprove a realização dos gastos com honorários advocatícios, contábeis e administrativos.
Todavia, não prosperam seus argumentos, haja vista que a sentença abordou a questão da
comprovação do uso dos recursos públicos, por meio de doação/recebimento de estimáveis em
dinheiro. Constou na sentença “Os valores acima citados constam da prestação de contas do
candidato a prefeito Dartagnan Calixto Fraiz (IDs n. 126216134, n. 126216141 e n. 126216142) –
Autos de Prestação de Contas Eleitorais n. 0600433-10.2024.6.16.0082, pois foram por ele
doados.”(Grifos acrescentados.)
Esta Corte, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmou seu
posicionamento sobre o tema ao decidir que, mesmo quando a doação possui natureza
estimável, os valores correspondentes devem obrigatoriamente constar na prestação de contas:
“A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que
honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97.” (TR-PR. RECURSO
ELEITORAL nº060053183, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
03/02/2025. Grifou-se.)
Conclui-se, portanto, que ao optar pelo pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos por meio de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), intermediados pela Coligação “Cuidando do Presente,
Construindo o Futuro”, composta pelos partidos PP, PL, PRD, Solidariedade, PSD e PSB, a parte
recorrente vinculou-se à obrigação de declarar tais valores na prestação de contas.
Ainda que a doação fosse considerada regular, a utilização de recursos públicos impõe a

Num. 44464227 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
obrigatoriedade do registro da despesa, garantindo a transparência e a adequada fiscalização dos
gastos eleitorais.
Essa exigência decorre da necessidade de permitir à Justiça Eleitoral o cruzamento das
informações prestadas por doadores e donatários, garantindo a efetiva fiscalização da destinação
dos recursos do FEFC e assegurando a transparência no financiamento da campanha eleitoral.
Assim, é fato incontroverso que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214
b) Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A parte recorrente sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para
demonstrar a regularidade das despesas da prestadora de contas, requerendo a aprovação das
contas, ainda que seja com ressalvas.
Contudo, não há elementos que sustentem ou corroborem o referido pedido.
Nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997, e do artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, as contas dos candidatos só podem ser aprovadas se demonstrarem
regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos utilizados na campanha.
A aprovação das contas com ressalvas está impossibilitada em razão do valor percentual e
nominal da irregularidade.
O montante de R$ 1.309,51, está acima do limite estabelecido para configuração de
irregularidade de pequeno vulto, e, em termos percentuais representa 46,68%, haja vista que o
valor total das despesas contratadas foi de R$ 2.805,00, esse percentual inviabiliza a aprovação
das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Num. 44464227 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109543427800000043407785
Número do documento: 25041109543427800000043407785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/04/2025 13:47:02
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por Norma
Aparecida Dutra Tomé Da Silva, candidata pelo Partido Solidariedade ao cargo de vereadora no
Município de Ribeirão do Pinhal/PR, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida, com a consequente
obrigação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.309,51 (hum mil trezentos e nove
reais e cinquenta e um centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.

É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
85.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA SILVA
VEREADOR, NORMA APARECIDA DUTRA TOME DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES:
ODILON DE ASSIS NETO - PR94073 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE
RIBEIRÃO DO PINHAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025